Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-26.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO. SEQUELA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESTABELECIMENTO. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE.
1. A prescrição não se aplica quando a sentença recorrida ressalva, em seu dispositivo, a prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação e entre o termo inicial do benefício e a data do ajuizamento da ação não transcorreu prazo superior a cinco anos.
2. Para a concessão de auxílio-doença acidentário, necessário que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, de forma parcial e permanente, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho.
3. O benefício do auxílio-doença acidentário é devido se comprovado que o segurado está incapacitado para a sua atividade habitual, em razão de acidente de trabalho.
4. O termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário deve ser da data da indevida cessação administrativa, concedida pela mesma causa.
5. É pacífico o entendimento no sentido de aplicabilidade das astreintes quando o devedor da obrigação de fazer ou não fazer é a Fazenda Pública.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.